Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-27.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001128-27.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR ESCOLAR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 2.603/2019. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Implementados os requisitos estabelecidos pela legislação municipal para a progressão funcional vertical, constitui direito subjetivo do servidor público a ascensão ao nível correspondente à habilitação adquirida, não dispondo a Administração Pública de margem de discricionariedade para negar o benefício diante do caráter vinculado do ato administrativo.

2. A progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 2.603/2019 para os servidores não docentes do Município de Valença é devida quando o servidor conclui curso técnico reconhecido pelo Ministério da Educação, passando a fazer jus ao enquadramento no Nível 2 da carreira.

3. Ausência de inconstitucionalidade da legislação municipal e de violação à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a progressão funcional não se confunde com criação de cargo ou equiparação remuneratória vedada constitucionalmente. Devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

4. Aplicação da taxa SELIC para juros de mora e correção monetária.

5. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8001128-27.2024.8.05.0271
, em que figuram como recorrente o
Juízo de Direito da Segunda Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis com Fazenda Pública e Acidente de Trabalho de Valença
e como recorridos
Marlene Nery Santos Oliveira
e
Município de Valença.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
de votos, em conhecer da remessa necessária e manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .